Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE POR APLICATIVO APÓS LIGAÇÃO TELEFÔNICA. FORTUITO INTERNO. APARÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM PREPOSTO DO BANCO. SÚMULA 479/STJ. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 14, “CAPUT” E §§ 1o II E 3o, CDC – LEI No 8078/90. “OPE LEGIS”. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das operações realizadas, contratos nos 511326489 e 511329805, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos delas decorrentes; condenando o banco réu, ora apelante, a restituir à autora, de forma simples e em parcela única, as prestações, caso tenham sido efetivamente descontadas, corrigidas monetariamente; sem indenização/reparação por apontado dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível pedido de efeito suspensivo à apelação formulado diretamente na petição recursal; (ii) se houve responsabilidade civil integral, parcial ou exclusiva pela fraude apurada; (iii) determinar se há elementos suficientes para a condenação por danos morais; e (iv) se a repetição do indébito deve considerar a dobra ou a forma simples;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor pelo defeito do produto ou do serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, cabendo ao consumidor apenas demonstrar a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa. 3.1. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele poder esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. (§1o, II, art. 14, CDC).
4. A súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Ao permitir a ação criminosa sem adotar nenhum mecanismo de defesa, o banco apelante omitiu-se no seu dever de detectar, de modo preventivo, a quebra no perfil de consumo da cliente/consumidora, em curtíssimo tempo de atuação, o que lhe causou os prejuízos indicados na petição inicial, que poderiam ter sido evitados com a adoção de medidas básicas destinadas a esse fim. Art. 14, “caput” e §3o, CDC – Lei no 8078/90.
6. O fato de a autora ser cliente correntista do banco há um bom tempo, permitiria o registro de um perfil de transações bancárias, de modo a perceber previamente que as apontadas transações destoantes/fraudulentas, realizadas em curtíssimo tempo, não se encaixariam no perfil da apelada. 6.1. Desse modo, os danos causados por terceiros, viabilizados pela vulnerabilidade de informações bancárias sigilosas, ainda que por meio de técnica de engenharia social, estão abrangidos pelos riscos da atividade bancária (Risco da Atividade Negocial).
7. A configuração do dano moral exige a comprovação da violação aos direitos de personalidade. O mero aborrecimento decorrente da fraude contratual não caracteriza dano moral, pois não restou comprovado que os fatos extrapolaram os dissabores comuns do cotidiano.
8. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois o banco também foi vítima da fraude e não se verifica má-fé capaz de justificar a devolução em dobro. 8.1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de má-fé na cobrança indevida. 8.2. Quando demonstrada apenas a existência de erro ou fraude praticada por terceiro, a devolução deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 182 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno. 1.2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, salvo se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois o banco também foi vítima da fraude e não se verifica má-fé capaz de justificar a devolução em dobro. 2.1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de má-fé na cobrança indevida. 2.2. Quando demonstrada apenas a existência de erro ou fraude praticada por terceiro, a devolução deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 182 do Código Civil. 3. O mero aborrecimento decorrente da fraude não caracteriza dano moral, pois não restou comprovado que os fatos extrapolaram os dissabores comuns do cotidiano. 3.1. A configuração do dano moral exige a comprovação da violação aos direitos de personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, e 42, parágrafo único; Súmula 479/STJ.